Tribunal: TJDFT
Processo: 0729285-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729285-25.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCAS EDUARDO FRANCA DE REZENDE PACIENTE: HITALO SILVESTRE COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus “preventivo” impetrado pelo advogado Lucas Eduardo França de Rezende, OAB/DF n° 69.251, em favor de HITALO SILVESTRE COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara Criminal do Recanto das Emas, visando ao trancamento de ação penal em que o paciente é réu pela suposta prática dos crimes de disparo de arma de fogo em via pública e denunciação caluniosa, descritos, respectivamente, no art. 15 da Lei 10.826/03 e art. 339 do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, sustentando que o disparo de arma de fogo estaria acobertado por erro de tipo. Requer, então, o trancamento da ação penal. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. A inicial não apontou situação concreta de periculum in mora capaz de justificar o pedido excepcional de trancamento liminar de ação penal. Ademais, de plano, não se vislumbra a alegada falta de justa causa para a instauração da persecutio criminis in judicio, uma vez que embasada em inquérito policial militar que evidenciou a materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados ao paciente, preenchendo a exordial acusatória os requisitos do art. 41 do CPP. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR